Tribunal: TJDFT
Processo: 0710491-38.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0710491-38.2023.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: ULISSES RODRIGUES ROSA RECORRENTE: CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de Recurso Inominado (ID. 55597292) interposto pelo BRB BANCO DE BRASILIA S.A. em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) que os réus se abstenham de realizar débitos automáticos na conta do autor, em razão das dívidas do cartão de crédito no 5547*9034, bem como para estornarem o valor de R$ 4.248,40, corrigidos pelo INPC, a contar do débito (26.07.2023), e com juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (28.08.2023) e b) condenar os réus, solidariamente, no pagamento de R$ 2.000,00, a título de indenização por danos morais, corrigidos pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês, a contar da data da sentença. Suscita o recorrente as preliminares: a) de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para analisar o presente caso, pois a alegação do demandante necessita de plena comprovação para fins de afastar os efeitos das contratações firmadas, inclusive por perícia, a fim de verificar o cabimento e as nuances referentes às operações e transações realizadas por meio de dispositivo habilitado pela autora; b) de ilegitimidade passiva, pois não pode figurar no polo passivo, posto que o recorrido afirma que teve seu celular acessado por terceiros e o recorrente não pode ser responsabilizado por ato de golpistas que se aproveitaram do descuido da parte requerente para efetuar transações financeiras com seu cartão; c) de ofensa ao princípio da ampla defesa, uma vez que extirpam do Recorrente a capacidade de esgotamento da matéria objeto da pretensão da ação, que é a declaração de renegociação ampla e irrestrita, eis que o Recorrido aduz desconhecer seu vínculo com os Réus e d) ofensa ao princípio da legalidade. Ao final, requer a anulação da sentença ante a ofensa aos princípios constitucionais em voga, ou subsidiariamente, a sua reforma, para reconhecer a existência da relação comercial entre as partes e consequentemente, reconhecer-se os contratos firmados entre Autor e Réus, de forma a imputar a total improcedência da pretensão posta em juízo. Em contrarrazões, o recorrido requer a) que sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita; b) que seja julgado improcedente o Recurso Inominado ora interposto pelo recorrente, com a devida condenação nos ônus de sucumbência, nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/1995; c) que seja o recorrente considerado litigante de má-fé e condenado ao pagamento de multa no importe de 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do art. 80 c/c 81, ambos do CPC. Decido. A marcha processual deve ser imediatamente interrompida, sem incursão no mérito, haja vista a violação ao princípio da dialeticidade. O recorrente fundamenta seu recurso na impossibilidade de prova da lisura de supostas contratações contestadas no rito dos Juizados Especiais, pois haveria necessidade de prova pericial. Defende que é parte ilegítima para figurar no polo passivo pois o recorrido teria tido seu celular acessado por terceiros (golpistas). Discorre acerca dos danos morais relativos a inscrição indevida. Requer para a reforma da sentença para que seja reconhecida existência da relação comercial entre as partes e consequentemente, reconhecer-se os contratos firmados entre Autor e Réus, de forma a imputar a total improcedência da pretensão posta em juízo. Ocorre que a controvérsia dos autos reside na averiguação da legalidade de descontos em conta corrente do recorrido, mantida pelo recorrente, para o pagamento de faturas de cartão de crédito em atraso. Assim, resta claro que o recorrente apresentou razões totalmente dissociadas do presente caso, evidenciando ofensa ao princípio da dialeticidade, pois das razões recursais não podem ser extraídos os argumentos por que se pretende a revisão da sentença. Nesse sentido, já decidiu esse Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. 1. Correta a decisão monocrática da relatora que não conheceu do recurso, uma vez que inexistente correlação entre a argumentação desenvolvida pela parte e os fundamentos esposados na sentença recorrida, em homenagem ao principio da dialeticidade. 2. Não é passível de conhecimento do agravo interno, cujas razões não encontram correspondência com os fundamentos esposados na decisão atacada, em evidente afronta ao art. 1.021, § 1o, do CPC. 3. Agravo Interno não conhecido. Decisão mantida. (Acórdão 1671101, 07019780920228070008, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No presente caso, portanto, o recurso não apresentou simetria com a sentença recorrida, deixando de atender os pressupostos de admissibilidade da dialeticidade, porquanto não combateu especificamente a decisão naquilo que ela lhe nega pedido ou o coloque em posição de desvantagem processual, demonstrando o seu desacerto. Nada a prover quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor em suas contrarrazões. Pela regra insculpida no art. 55, da Lei 9.099/95, apenas o recorrente vencido arcará com custas e honorários. Quanto à litigância de má-fé alegada pelo recorrido, não foram demonstradas, concretamente, quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, do CPC/15, assim como não evidenciada a intenção dolosa da parte recorrida no exercício do seu direito à tutela jurisdicional garantido pelos princípios da inafastabilidade de jurisdição e do duplo grau de jurisdição. Trata-se de recurso que não apresentou simetria com a sentença recorrida, e não de recurso meramente protelatório. Portanto, descabido o pedido de condenação da ré/recorrente à multa por litigância de má-fé. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso diante da ofensa ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 11, XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Condeno o recorrente ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito